Tribunal: TJDFT
Processo: 0708064-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE NEGOU O FORNECIMENTO DE SENSOR DE MONITORIZAÇÃO CONTÍNUA DE GLICOSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SOBRE O ALCANCE DA COBERTURA DO PLANO DE SAÚDE. CONTRATO NÃO COLACIONADO. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA.

I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se no dever do plano de saúde/agravado em fornecer à parte autora, ora agravante, o sensor de monitorização contínua de glicose (FreeStyle Libre).
II. No caso concreto, a carência de evidências claras sobre o alcance da cobertura do plano de saúde (não colacionada a cópia do contrato) obsta a análise acerca da probabilidade do direito da agravante, necessitando a questão controvertida de uma análise mais profunda (dilação probatória), situação que foge à estreita via do agravo de instrumento.
III. Além disso, em relação às coberturas contratuais das empresas de plano de saúde, esta 2a Turma Cível já se manifestou no sentido da não obrigatoriedade do fornecimento do sensor de glicose e de medicamentos para uso domiciliar, quando existir expressa exclusão contratual.
IV. No mais, a parte agravante não demonstrou atual situação médica de urgência/emergência apta a subsidiar o deferimento da medida jurídica de urgência para imediato fornecimento do dispositivo.
V. Agravo de instrumento desprovido.